Tribunal: TJSP
Processo: 0100758-12.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. SEQÜELAS DEFINITIVAS NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA COM ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS E FUNCIONAIS. ACIDENTE TÍPICO. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/2003, RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N° 8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR - CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, INC. II, DA LEI No 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. APELO DO INSS INEXISTENTE. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO. APELO DO AUTOR PROVIDO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0100758-12.2008.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 7.VARA AC.TRAB.; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/01/2021

Data de publicação:

15/01/2021

Outros números:

7984865000

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. SEQÜELAS DEFINITIVAS NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA COM ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS E FUNCIONAIS. ACIDENTE TÍPICO. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO ACIDENTE DE 50% DO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. SEQÜELAS DEFINITIVAS NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA COM ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS E FUNCIONAIS. ACIDENTE TÍPICO. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/2003, RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N° 8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR - CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, INC. II, DA LEI No 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. APELO DO INSS INEXISTENTE. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO. APELO DO AUTOR PROVIDO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0100758-12.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JAIR DA SILVA e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0100758-12.2008.8.26.0000 -Voto no 20951
2
VOTO No 20951
RECURSO DE OFÍCIO No 0100758-12.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JAIR DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO.
AUXÍLIO ACIDENTE. SEQÜELAS DEFINITIVAS NO
2o DEDO DA MÃO DIREITA COM ALTERAÇÕES
MORFOLÓGICAS
E
FUNCIONAIS.
ACIDENTE
TÍPICO. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS AO
AUXÍLIO ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE
BENEFÍCIO. JUROS DE MORA CONTADOS DA
CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E,
DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS,
NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO
ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/2003,
RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5%
AO MÊS - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO
MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N°
8.213/91
E
LEGISLAÇÕES
POSTERIORES.
UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO
DE 2004 PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS
PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE
ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS
9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04.
INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR - CORREÇÃO DA
POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No
11.960/09. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALÁRIO
DE BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, INC.
II, DA LEI No 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.876/99. APELO DO INSS INEXISTENTE.
RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE,
COM
OBSERVAÇÃO.
APELO
DO
AUTOR
PROVIDO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0100758-12.2008.8.26.0000 -Voto no 20951
3
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés
do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 159/165 que, por votação
unânime, deu provimento ao apelo do autor e parcial provimento ao recurso de
ofício, com observação.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 169/170), os quais foram
rejeitados (fls. 183/193).
Inconformado, o segurado interpôs recurso especial (fls. 197/213),
sustentando, em síntese, que deveria ser afastada a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 229/230).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
De pronto, registre-se que de acordo com os citados precedentes, a
partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, os juros de mora devem
ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de
poupança, conforme, aliás, ressaltado no v. acórdão reexaminando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0100758-12.2008.8.26.0000 -Voto no 20951
4
Por outro lado, no que concerne à correção monetária, o anterior
acórdão proferido por esta Câmara merece parcial adequação àquilo que foi decidido
no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão determinou a incidência do IGP-
DI até 29 de junho de 2009 (vigência da Lei no 11.960/2009) e, a partir daí, a TR,
como se pode perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N°
8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC
A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE
BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS
9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA
TR - CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO
DA LEI No 11.960/09. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO
SALÁRIO DE BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 29,
INC. II, DA LEI No 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.876/99.” (fls. 160, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0100758-12.2008.8.26.0000 -Voto no 20951
5
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) - destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 159/165) merece
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 159/165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0100758-12.2008.8.26.0000 -Voto no 20951
6
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator